Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor.
2. A alteração da rotina estabelecida em acordo judicial por um dos genitores, que deixou de levar a criança à escola nos dias em que estava sob sua guarda, configura descumprimento a ser combatido pela via do cumprimento de sentença.
3. O não comparecimento justificado na audiência de conciliação, bem como a dúvida exarada da decisão acerca da manutenção da referida audiência não impõe à parte a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC.
4. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.